Tribunal: TJPA
Processo: 0100722-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100722-26.2015.8.14.0301

APELANTE: ALMIRA DE SOUZA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Almira de Souza Dias contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, objetivando desconstituir cobrança indevida referente a consumo não registrado, obter devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cobranças e fixando a indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em debate é avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar a extensão do dano, o caráter compensatório e punitivo, bem como precedentes jurisprudenciais que garantam a equidade e proporcionalidade.

4.

O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) pela sentença inicial alinha-se com parâmetros adotados em casos similares, não havendo justificativa para majoração, considerando a inexistência de abalo grave além da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à extensão do dano e adequado aos precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Código Civil, art. 953, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0100722-26.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALMIRA DE SOUZA DIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
ALMIRA DE SOUZA DIAS
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos da autora,

declarando nulos os débitos lançados a título de “recuperação de consumo não faturado”, bem como fixou a indenização no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) a indenização a título de dano moral.

Recurso:
de apelação por

ALMIRA DE SOUZA DIA
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o valor da indenização deve ser majorado para readequação aos patamares do caso em comento.

Levante manejado em:
18 de junho de 2021.

Contrarrazões:
ao ID. 14557455.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0100722-26.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALMIRA DE SOUZA DIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – por ausência de contraditório-, bem como, fixou a indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

Avante
e com objetividade.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

No que tange ao valor do dano moral, hei por bem manter o
quantum
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) eis que esta última cifra é a que está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, o recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 04 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

2.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº: 4, deste e. Tribunal que ratifica a compreensão erigida na Resolução nº: 414 da ANEEL. Possibilidade de julgamento monocrático.

3.

Não comprovação de acompanhamento do consumidor e de terceiro no momento da fiscalização, mas sim, a
posteriori
, bem como inexistência de concessão de prévio procedimento administrativo para aferição do consumo.

4.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática com aplicação de multa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007433-39.2015.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 02/04/2024)

Neste julgamento da 2ª Turma de Direito Privado, manteve-se a Decisão Monocrática que havia fixado a verba de dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dada a inexistência de maior abalo apara além da simples cobrança de consumo não faturado, posteriormente anulada judicialmente.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo irretocável a sentença que declarou nula as cobranças a título de consumo não registrado, bem como fixou o dano moral no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025